Tribunal: TJSP
Processo: 1003613-83.2021.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-23
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c reparação por danos morais. Empréstimo consignado firmado entre as partes por meio eletrônico. CDC. Inversão do ônus probatório. Origem do débito comprovada pelo réu. Sentença de improcedência mantida. Apelo improvido.